Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721737-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, JUSSARA BEZERRA JAPIASSU, ANA CRISTINA BRITO JAPIASSU, BETHANIA DE VILLA NOVA JAPIASSU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OBSERVADO. CONTRATO DE LOTEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO OBSERVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.228 DO CC. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a interposição de agravo de instrumento contra nova decisão que trate de tutela de urgência já analisada não viola o princípio da unirrecorribilidade, pois houve nova reapreciação da matéria pelo juiz diante da alegação de novos fatos. Preliminar rejeitada. 2. Com relação ao pleito da administradora para realização de provas periciais e testemunhais, o pedido não deve ser conhecido: o agravo de instrumento não é cabível, em regra, contra a decisão que indefere provas. No caso, não há qualquer urgência na produção das provas - testemunhas e periciais - requeridas que pudesse ensejar a inutilidade do julgamento da questão por eventual recurso de apelação. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 3. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 330 do Código de Processo Civil). 4. Os poderes inerentes à propriedade são o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha (art. 1.228, do Código Civil). 5. A administradora pretende, em sede liminar, que os agravados, legítimos proprietários do imóvel, obstem o prosseguimento de construção e venda de lotes sob o principal argumento de que não receberam contraprestação pelo serviços de administração e loteamento no local. 6. Como se observa do contrato celebrado entre as partes, o pagamento da administradora decorreria do produto das vendas dos lotes, os quais, após mais de 20 (vinte) anos sob sua administração, não foram vendidos. A avença não estabelece direito da agravante aos lotes não vendidos, portanto não há como impor aos agravados que obstem o prosseguimento de construção e venda no imóvel. 7. Ainda que a agravante possua, em tese, direito a receber valores dos agravados pelos serviços prestados - projetar, aprovar e registrar e manter -, não há como obstar a venda dos lotes dos agravados legítimos proprietários e possuidores do bem sob esse pretexto. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para: I) determinar o bloqueio da matrícula dos lotes do Residencial Vale do Sol; II) proibir a construção de edificações, instalações, e quaisquer modificações na área; III) oficiar a prefeitura municipal de Valparaíso de Goiás para não fornecer qualquer alvará de construção referente ao loteamento Residencial Vale do Sol, IV) oficiar a concessionária ENEL e SANEAGO para não efetuar ligação elétrica e água nos referidos lotes. Alternativamente, pleiteia o bloqueio de, ao menos, 55% (cinquenta e cinco por cento) dos lotes que compõem o loteamento, haja vista que este seria o percentual dos lotes vendidos que caberiam à recorrente. Subsidiariamente, pede seja expedido ofício determinando ao Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás que averbe a margem da Matrícula do Loteamento Vale do Sol (matrícula no. 16.804 – ID – 83734320) e de cada uma das unidades que o compõem (matrículas individuais do no 21.511 a 22.447 – ID – 83734320, fl. 10) a existência da presente Ação/Processo envolvendo tais imóveis, a fim de que futuros terceiros não possam alegar desconhecimento ou boa fé no caso da aquisição dos lotes litigiosos; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e fundamentação genérica do acórdão combatido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois a “prestação jurisdicional foi prestada de forma completa, e observaram-se as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Sem ocorrência da violação ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.153.727/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 300 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028